Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA NO REPETITIVO E A EM DEBATE NOS AUTOS DE ORIGEM. FALTA DE IDENTIDADE QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TÉCNICA DO DISTINGUISHING QUE TEM PLENA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ, cinge-se, unicamente, a: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos."

2. Já o caso sub judice consubstancia procedimento de liquidação prévia a cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado em que, por simples cálculo aritmético, é viável aferir o valor devido ao exequente em decorrência de indevidos descontos previdenciários lançados sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público distrital.

3. Sendo distinto o objeto da presente demanda executiva daquele que serviu de paradigma à fixação do Tema 1.169 do STJ, é de rigor manter a decisão agravada que afastou a necessidade de suspensão do feito.

4. Recurso conhecido e desprovido.